Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720339-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROSO, ROSSI E BORBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO A parte agravante, na peça recursal, requer gratuidade de justiça. A concessão do referido benefício para pessoa jurídica exige comprovação da situação de incapacidade financeira declarada, conforme o enunciado de súmula n. 481 do STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A parte recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica suficiente para demonstrar que faz jus ao benefício e não juntou aos autos documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos. Por essas razões, com base no art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC[1], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.